Tribunal: TJDFT
Processo: 0739097-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0739097-57.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIEL RIBEIRO FAER AGRAVADO: D. R. D. C., S. V. P. D. C., L. P. D. C. REPRESENTANTE LEGAL: ROSA MARIA DA CONCEICAO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por GABRIEL RIBEIRO FAER contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível do Recanto das Emas/DF, nos autos da Ação de Reintegração de Posse n. 0705540-22.2024.8.07.0019, proposta por D. R. D. C., S. V. P. D. C., L. P. D. C., representados por ROSA MARIA DA CONCEIÇÃO em desfavor do agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 204862751 dos autos de origem), o d. Magistrado de primeiro grau, reconhecendo a existência de documentação suficiente para atestar os requisitos do art. 561, do CPC, deferiu o pedido deduzido na inicial, para reintegrar os autores na posse do bem. Em suas razões recursais (ID 64114458), o agravante suscita preliminar de nulidade da citação, afirmando que não foram observados os requisitos legais estabelecidos no artigo 252 do Código de Processo Civil, para a citação por hora certa, o que teria comprometido o seu direito de defesa e a regularidade processual. Afirma a necessidade de intimação da TERRACAP para manifestar-se acerca da ação, por se tratar de área em regularização fundiária. Aduz que não houve comprovação de posse anterior do imóvel, pois os documentos apresentados seriam insuficientes para comprovar o exercício de posse contínua, pública e pacífica pelos autores, o que demandaria dilação probatória. Sustenta que o imóvel estava desocupado e em estado de abandono, o que teria motivado o agravante a adentrar no bem e realizar benfeitorias para torná-lo habitável. Alega que a parte autora não residia no imóvel objeto da ação, pois, em 7 de novembro de 2023, teria sido presa em sua residência localizada na Quadra 604, Conjunto 04, Lote 14, Recanto das Emas – DF, tendo permanecido encarcerada por um mês. Argumenta que não há qualquer prova concreta de que o genitor dos autores tenha exercido posse contínua, pública e pacífica sobre o imóvel, pois, tendo assinado a cessão de direitos do terreno em 01 de julho de 2022, falecera apenas 25 dias após a assinatura, em 25 de julho de 2022. Obtempera que a representante dos autores teria assumido a posse do imóvel um ano após a morte do genitor, em março de 2023, através de um termo de imissão de posse, mas que, conforme delineado, residia em outro endereço, onde fora presa. Ao final, postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para reformar a r. decisão atacada, para revogar a liminar concedida e mantê-lo na posse do imóvel até a resolução do processo. Comprovantes de recolhimento do preparo acostados em IDs 64116113, 64116115, 64116116 e 64116117. É o relatório. Decido. De início, verifico que se trata de agravo de instrumento replicado ao de número 0738627-26.2024.8.07.0000, em relação ao qual não conheci do recurso com fundamento no artigo 1.007, § 4o, c/c artigo 932, III, do CPC, por não ter o recorrente promovido o recolhimento em dobro do preparo, após ter, no ato da interposição, coligido apenas o agendamento relacionado à pretensão de pagamento. A decisão encontra-se registrada nos seguintes termos: Esta egrégia Corte de Justiça igualmente professa entendimento pela determinação ao recorrente de recolhimento do preparo em dobro, quando não comprovado o recolhimento no ato da interposição do recurso, em conformidade com o § 4o do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, conforme arestos a seguir: Acórdão 1423195, 07189111820218070000, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2022, publicado no DJE: 7/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1625182, 07098363420218070006, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO,8a Turma Cível, data de julgamento: 4/10/2022, publicado no DJE: 17/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1401719, 07421061820208070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2022, publicado no DJE: 11/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Da análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade do recurso, constata-se que o agravo de instrumento não reúne os requisitos necessários para que seja conhecido. Conforme já relatado, em razão da ausência do preparo e da benesse da gratuidade de justiça, o agravante foi intimado para promover o recolhimento do preparo recursal, em dobro, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção (ID 64059914), o que fez na forma simples (IDs 64064682, 64012958 e 64012952). Dessa forma, encontra-se evidenciada a deserção do recurso, por não ter o agravante promovido o recolhimento em dobro do preparo, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil. Pelas razões expostas, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO com fundamento no artigo 1.007, § 4o, c/c artigo 932, inciso III, ambos do Código de Processo Civil. Nos mencionados autos eletrônicos, relativos ao AGI n. 0738627-26.2024.8.07.0000, após a decisão de não conhecimento, o causídico da parte recorrente peticionou “ciente sem recurso”, consoante ID. 64111695, razão pela qual a diligente Secretaria da 8a Turma Cível certificou o trânsito em julgado em 17/09/2024, e remeteu o recurso ao arquivo/repositório digital. Contudo, no momento, o agravante, provavelmente por acreditar que poderia interpor novo recurso no suposto resíduo de prazo – interposição até 18/09/2024 -, submete ao Tribunal razões de recorrer idênticas, contra a mesma decisão, em matéria inequivocamente preclusa. Outrossim, infere-se, do recolhimento do preparo em dobro realizado neste instrumento, que o agravante pretendeu dar continuidade àquele recurso, nestes autos. Ocorre que a interposição de novo agravo de instrumento, contra a mesma decisão impugnada, é conduta que, senão caracterizar evidente erro grosseiro, aproxima-se à litigância de má-fé. O presente agravo de instrumento é manifestamente inadmissível por força da preclusão consumativa e do Princípio da Unirrecorribilidade. Ainda se assim não fosse, não há prazo remanescente para a interposição de “segundo” agravo de instrumento, uma vez que a consumação da primeira interposição fulmina os dias remanescentes a que teria direito o recorrente, caso já não houvesse sido interposto recurso. Por isso, este agravo de instrumento, além de manifestamente inadmissível pela preclusão e por força do Princípio da Unirecorribilidade, é também intempestivo. Alinhados os fundamentos acima, com espeque na preclusão consumativa, no Princípio da Unirrecorribilidade, e na intempestividade, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Advirto ao agravante de que, em caso de eventual interposição de agravo interno contra esta decisão, se for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente pelo colegiado recursal em votação unânime, ser-lhe-á aplicada a sanção prevista no artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil. Oficie-se ao Juiz de Direito da Vara Cível do Recanto das Emas/DF. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo recursal e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 18 de setembro de 2024 às 18:10:58. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora